Tribunal: TJMT
Processo: 1033015-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033015-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENIZIA ROSA LIMA - CPF: 468.925.161-49 (APELADO), MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO - CPF: 191.449.702-34 (APELADO), TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO - CPF: 328.169.361-04 (APELADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO - CPF: 191.449.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO - CPF: 328.169.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora. O Juízo singular considerou a ausência de impulso processual do autor, mesmo após intimação pessoal, decretando a extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, abandono da causa que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito.

(i) O autor foi intimado pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, conforme prevê o art. 485, §1o, do CPC.

(ii) A parte autora apresentou manifestação dentro do prazo legal (ID. 282934698), que não foi apreciada pelo Juízo a quo, resultando em sentença de extinção por inércia.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a manifestação do autor foi protocolada antes da prolação da sentença, estando pendente de análise pelo magistrado de origem. Assim, não se configura abandono da causa, uma vez que a responsabilidade pelo andamento processual, naquele momento, era do Juízo, que deveria ter apreciado a petição antes de decretar a extinção.

4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que, havendo manifestação pendente de apreciação, não se pode declarar o abandono do processo, sendo indevida a extinção sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para apreciação da petição pendente e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. Não configura abandono de causa quando há petição do autor pendente de apreciação pelo Juízo, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito." "2. O dever de impulsionar o feito, neste caso, competia ao magistrado, que deveria ter apreciado a manifestação protocolada antes da extinção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT - APL: 00018617620098110049 MT; TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0001744-60.2018.8.17.2100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
DENIZIA ROSA LIMA e TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque não houve a apreciação do pedido realizado no ID. 185302386, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, e também por não ter o pedido das apeladas pela extinção como preceitua o art. 485, §6, do CPC e a Súmula 240 do STJ.

Argumenta ainda que não seria possível extinguir o processo por abandono, uma vez que o feito se encontra em fase de execução, tornando a decisão incompatível com os artigos 924 e 925 do CPC, além de não haver sequer intenção de abandonar o processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID. 282934715.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI
interpôs recurso de apelação em face da sentença de ID. 282934701, a qual, diante da inércia do autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, sob o seguinte fundamento:

“(...)
O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é eletrônica, virtual, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
”

Inconformado com a r. sentença, o apelante pugna por sua anulação, sustentando que há manifestação de sua autoria pendente de apreciação pelo Magistrado singular.

Pois bem. Sem delongas, assiste razão ao apelante.

A r. sentença está fundamentada no art. 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Contudo, no caso, com a devida vênia, o abandono da causa não está configurado.

No ID. 282934697, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, desse andamento ao feito, sob pena de extinção.

Por conseguinte, o autor se manifestou nos autos, conforme pode ser verificado no ID. 282934698; porém, a petição não foi apreciada pelo Juízo
a quo
e, por um equívoco, foi anexada ao feito uma certidão para cientificar o decurso do prazo do autor (ID. 282934700).

Diante dessa situação, foi proferida sentença por inércia do autor, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil (ID. 282934701).

Portanto, não há que se falar em abandono da causa, pois a existência de petição não apreciada revela que, naquele momento, o dever de impulsionar o feito não era do autor, mas sim do próprio Juízo.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEPÓSITO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE -
PETIÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO. A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor (AgRg no REsp 1302160/DF).
No entanto, havendo petição do autor pendente de apreciação pelo Juízo, não se configura sua inércia, o que impede a extinção sem resolução de mérito.
” (TJ-MT - APL: 00018617620098110049 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC/2015. DESCABIMENTO. PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO . INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
1 . Não há que se falar em extinção do feito, sem resolução do mérito, quando há petição pendente de análise por parte do Magistrado de origem 2. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de abandono da causa, quando o compulsar dos autos revela a intenção da parte em dar prossecução ao feito.
” (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0001744-60 .2018.8.17.2100, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 11/04/2024, Gabinete do Des . Frederico Ricardo de Almeida Neves) (g.n)

Assim sendo, a sentença objurgada deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para apreciação da manifestação pendente, com o consequente regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025